Tribunal: TJMT
Processo: 1018497-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018497-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO SERGIO GUERRISE - CPF: 781.791.901-10 (ADVOGADO), IRACI DE CASTRO RONDON - CPF: 582.041.301-63 (AGRAVANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA
– MOTORISTA DE APLICATIVO – QUEDA DE PASSAGEIRA – CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC DEMONSTRADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, os documentos juntados aos autos respaldam a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois, permitem concluir que é inconteste que a Agravante foi vítima de acidente, bem como sofreu lesões no ombro esquerdo (tendinopatia crônica do sub-escapular com tenossinovite da cabeça longa do bíceps), que demandam tratamento medicamentoso e sessões de fisioterapia.Decisão reforma na parte que indeferiu o pagamento de medicamentos, exames e fisioterapia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IRACI DE CASTRO RONDON
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
com Tutela de Urgência
n.o 1030930-09.2022.8.11.0041 ajuizada em desfavor da
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
e
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A,
indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que sofreu lesão grave no ombro e braço esquerdo, em virtude de sinistro ocorrido ao iniciar uma viagem solicitada pelo aplicativo
Uber
.

Segue aduzindo que entrou em contato com a parte Agravada para informar o ocorrido, e depois de preencher a Autorização de Pagamento de Indenização, bem como encaminhar todos os documentos solicitados, a Agravante recebeu a título de “Cobertura Indenizada” o valor de R$ 1.128,92 (um mil, cento e vinte e oito reais e noventa e dois centavos).

Não obstante, assevera que
“informou para as Agravadas que ainda há necessidade de fazer as sessões de fisioterapia/hidroterapia, porém tal pedido lhe foi negado
”.

Assim, sustenta a necessidade de concessão da tutela antecipada, vez que não consegue arcar com as despesas de medicações, exames, sessões de fisioterapia e consultas médicas com especialistas, já que está desempregada.

Finaliza afirmando que seu contrato de trabalho não foi renovado em razão da lesão causada pelo motorista do aplicativo de viagens.

Diante desses argumentos, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal para reformar o
decisum
e determinar que a parte Agravada custeie, mensalmente,
todas

as medicações, exames, consultas com ortopedista, tratamento com sessões de fisioterapia/hidroterapia e a perda salarial, perfazendo um montante de R$ 5.862,74 (cinco mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos),

a ser depositado em sua conta bancária
.

No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida ora pleiteada
.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 143633671).

As Agravadas deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta, conforme certidão de ID. 147411688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
IRACI DE CASTRO RONDON
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Tutela de Urgência
em desfavor da
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
e
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

Segundo a narrativa inicial, a Agravante alegou que, em 07/02/2022, solicitou os serviços de transporte privado urbano via aplicativo da empresa Agravada. Relatou que ao embarcar no veículo descrito na inicial, o motorista acelerou, razão pela qual a Agravante foi arrastada por aproximadamente 05 (cinco) metros.

Afirmou que seu contrato de trabalho não foi renovado devido as lesões causadas pelo motorista do aplicativo de viagens.

Aduziu que as Agravadas ressarciram as primeiras despesas com remédios e exames. No entanto, necessita realizar sessões de fisioterapia/hidroterapia, e que foi negada, sob o argumento de que a Agravante teria que pagar as sessões e, após, mediante comprovante de notas e recibos, fazer a solicitação de reembolso.

Sob tais considerações, pugnou pela concessão da antecipação de tutela, a fim de que as Agravadas sejam compelidas a custearem, mensalmente, as medicações, exames, consultas com ortopedista, tratamento com sessões de fisioterapia/hidroterapia e mais o salário que deixou de receber, totalizando o montante de R$ 5.862,74 (cinco mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), o que foi indeferido pela Juíza singular.

Esta decisão deu azo à interposição do vertente Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Quanto ao pedido de pagamento dos medicamentos, exames, consultas com ortopedista e tratamento com sessões de fisioterapia, tenho que razão assiste à Agravante.

Com efeito, vislumbro a probabilidade do direito vindicado, pois, nos autos há provas de que em decorrência do acidente, a Agravada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA acionou a seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S.A, a qual efetuou o pagamento a título de “Cobertura Indenizada”, no valor de R$ 1.128,92 (um mil, cento e vinte e oito reais e noventa e dois centavos), em favor da Agravante, conforme

ordem de pagamento juntado no
ID. 92493626 – ação principal.

Ademais, diante do boletim de ocorrência, laudos médicos, cópia do recibo de viagem e aviso de sinistro anexados aos autos, fica claro que a Agravante foi vítima de acidente provocado pelo prestador de serviço da empresa Agravada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

De mais a mais o perigo de dano ou risco de perecimento de direito da Recorrente é inconteste, eis que a Recorrente sofreu lesões no ombro esquerdo (tendinopatia crônica do sub-escapular com tenossinovite da cabeça longa do bíceps), que demandam tratamento medicamentoso, e sessões de fisioterapia, conforme o relatório médico acostado no ID. 92491638 – ação principal.

Portanto, neste ponto, a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe, tendo em vista a presença dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil.

Para ilustrar colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DA VÍTIMA A HOSPITAL PARTICULAR E CONSEQUENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS. CONCESSÃO LIMINAR NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO, AUSÊNCIA DE CULPA DA RÉ E POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PELA REDE PÚBLICA. INSUBSISTÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CROQUIS DO ACIDENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO. FOTOGRAFIAS ACOSTADAS AOS AUTOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Código de Processo Civil de 2015 prevê, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida se evidenciados a probabilidade do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Nos casos de acidente de trânsito em que o autor requeira tutela de urgência para o pagamento de despesas médicas em hospital particular,
a probabilidade do direito reside em elementos de prova a convencerem que o réu tem o dever de indenizá-lo pelos danos advindos do sinistro. Já o perigo na demora consubstancia-se na necessidade de tratamento adequado em razão do desdobramento das lesões sofridas no acidente.
(TJ-SC - AI: 40154904020188240900 Balneário Camboriú 4015490-40.2018.8.24.0900, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 28/02/2019, Segunda Câmara de Direito Civil). (sem destaque no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CORPORAIS, MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELO AUTOR/AGRAVADO. PAGAMENTO DE 20 (VINTE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA REABILITATIVA E AVERBAÇÃO DA AÇÃO NO REGISTRO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE. 1)
REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO EVIDENTE com indícios que apontam para a culpa do agravante pelo acidente. prescrição médica preconizando a necessidade de tratamento fisioterápico, com urgência. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL CONFIGURADO.
(...) ( (TJ-PR - AI: 00723304220218160000 Cascavel 0072330-42.2021.8.16.0000, Relator: Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 02/07/2022, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2022).

No que tange ao pedido de pagamento mensal de verba salarial
, inobstante às alegações expostas pela
Agravante, verifico que no mês de dezembro/2021 foi rescindido seu contrato, conforme Holerite acostado no ID. 92491637. Ademais, denota-se da planilha de “Relação de Candidatos Contratados”, que
a situação da Agravante consta como
“cadastro de reserva”
(ID. 92493602).

Desse modo, tenho que não ficou claramente demonstrado nos autos, ao menos por ora, que a Agravante ficou desempregada em razão do acidente
(07/02/2022), tal como afirma. Logo, não há falar na reforma da decisão neste ponto.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, reformo parte da decisão recorrida e defiro o pagamento das medicações, exames, consultas com ortopedista e sessões de fisioterapia pelas Agravadas até o deslinde da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022